Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014044-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA - CPF: 318.404.998-18 (ADVOGADO), NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA - CPF: 172.742.818-87 (EMBARGANTE), WALTER RIBEIRO JUNIOR - CPF: 103.372.188-38 (ADVOGADO), RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - CPF: 313.074.078-38 (ADVOGADO), BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - CNPJ: 76.543.156/0001-80 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI - CPF: 015.352.858-34 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014044-58.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA

EMBARGADO:
BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CARTA PRECATÓRIA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

– OMISSÃO E
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente no entendimento de que a ausência de prévia intimação da realização da avaliação não afeta o direito à ampla defesa porque poderá ser discutido posteriormente, nos termos da legislação processual (artigo 873 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 145539667), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 144524681, proferido no Agravo de Instrumento

interposto pelo ora embargante que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão não se manifestou quanto a não adoção de preço vil do imóvel, a fim de impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, bem como acerca do argumento de que a avaliação não foi instruída com a documentação que embasou a tomada de valor.

Aduz que há obscuridade ao admitir a avaliação de terra sem prévio anúncio das partes, porque não esclarece se a avaliação de propriedade agrária é complexa ou simples.

Assevera que a intimação posterior à avaliação impossibilita a impugnação, pois o prazo para manifestação (15 dias) é exíguo, sendo impossível contratar profissional habilitado, para dirigir-se até o local e avaliar a terra.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 146575180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade

se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão não se manifestou quanto a não adoção de preço vil do imóvel, a fim de impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, bem como acerca do argumento de que a avaliação não foi instruída com a documentação que embasou a tomada de valor.

E ainda, alega que há obscuridade ao admitir a avaliação de terra sem prévio anúncio das partes, porque não esclarece se a avaliação de propriedade agrária é complexa ou simples.

Assim, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios, já que o acórdão foi devidamente fundamentado, consoante se verifica abaixo:

Vejamos:

“Trata-se na origem de execução de título extrajudicial promovida pelo banco, ora agravado, em face do agravante e de HELOISA ALBUQUERQUE BARROS BRAGA, em 20/01/2000, objetivando a recebimento da importância originária de R$ 180.714,32 (cento e oitenta mil setecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), decorrente de contrato de confissão de dívida.

No curso da execução, em 2013, foi penhorado o imóvel registrado sob a matrícula nº 10.624 do CRI de Alta Floresta-MT e, após os trâmites legais, fora expedida carta precatória para avaliação do mencionado bem.

Contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça do Juízo Deprecado, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de nulidade da avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça, por ausência de intimação prévia do executado para apresentação de quesitos e para acompanhar o ato, bem como em razão da alegação de que o valor atribuído ao bem encontra-se aquém do seu real valor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a avaliação do imóvel, no caso, decorre da penhora realizada nos autos em virtude do não pagamento espontâneo pelo executado do título extrajudicial.

Assim, diferentemente do que afirma o agravante, não se fala aqui em aplicação dos artigos
465, § 1º e 474, ambos do CPC/15, os quais se referem à prova pericial, mas sim da incidência do artigo 870 e seguintes do referido diploma processual.

De acordo
com o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015, primeiro se determina a avaliação do bem e, após a sua realização, as partes podem se manifestar.

Sobre o tema dispõe o CPC/15:

“
Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

[...]

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.”

Consoante se observa acima, a ausência de prévia intimação da realização da avaliação não afeta o direito à ampla defesa porque poderá ser discutido posteriormente, nos termos da legislação processual, de modo que não há efeito prático na impugnação, senão a mera protelação do processo.

No caso, aliás, insta salientar que devidamente intimado da avaliação, realizada em 2018, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão constante no ID 24300259, o que reforça a ausência da nulidade apontada e, inclusive, impede a discussão acerca do valor da avaliação, tendo em vista ter-se operado, na hipótese, a preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - SUPOSTA IRREGULARIDADE - DISCUSSÃO - MATÉRIA PRECLUSA.
Constatando-se que o recurso foi interposto visando desconstituir auto de avaliação de imóvel realizado por Oficial de Justiça Avaliador, sobre o qual, intimados a se manifestarem, os recorrentes mantiveram-se inertes, ele não pode ser conhecido, já que encontra óbice no instituto da preclusão temporal
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.241874-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022) g.n.

Desta feita, diante da inexistência de qualquer nulidade na avaliação realizada nos autos, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.- ” (ID 144524681)

Ademais, consoante consignado no acórdão embargado, quando devidamente intimado da avaliação, o embargante manteve-se inerte, não se manifestando sequer para requerer prazo maior para contratação de profissional a fim de melhor avaliar o imóvel, não podendo alegar agora nulidade do ato.

Portanto, não se verifica a omissão e obscuridade apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022